Tribunal: TJDFT
Processo: 0752199-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752199-15.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO PAULO PEREIRA LTDA, ANTONIO PAULO PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão exarada pelo MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0710628-72.2023.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor de ANTONIO PAULO PEREIRA LTDA e ANTONIO PAULO PEREIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 256449054 do processo originário), a d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOSEG, por entender que tal sistema não se presta à finalidade executiva de localização de bens penhoráveis. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que promove execução de título extrajudicial no valor de R$ 333.981,12, porém, apesar de reiteradas diligências, não localizou bens dos executados. Diante do insucesso das buscas patrimoniais, requereu consulta ao sistema INFOSEG, a qual foi indeferida sob o fundamento de que a ferramenta não se presta à localização de ativos. Argumenta que o entendimento adotado na origem diverge da jurisprudência consolidada do STJ e deste egrégio Tribunal, que admite a utilização excepcional do INFOSEG quando frustrados os meios ordinários de pesquisa. Defende que a medida complementa a investigação patrimonial, atende aos princípios da cooperação, efetividade e duração razoável do processo e é indispensável à satisfação do crédito. Assevera, ainda, que o devedor permanece inerte, não apresenta bens e que sucessivos indeferimentos inviabilizam o regular andamento da execução. Com estes argumentos, postula em cognição sumária a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar imediatamente a pesquisa pelo sistema INFOSEG. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Sem preparo recursal. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Destaque-se que, em consulta ao sistema Pagcustas, apesar de constar guia gerada para o número dos presentes autos, em 25/11/2025, não consta o pagamento. Nos termos do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo estabelece que (o) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Portanto, constata-se que o agravo de instrumento fora interposto e não houve comprovação do recolhimento do preparo, seja por documentação autônoma, seja por reconhecimento do sistema Pagcustas. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025 às 12:21:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora